Tribunal: TJMT
Processo: 1017358-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017358-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GERALDO PIZZATTO - CPF: 220.263.049-04 (AGRAVADO), EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO - CPF: 460.187.001-15 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na Liquidação Provisória de Sentença no 1000160-76.2020.8.11.0017, movida em seu desfavor por GERALDO PIZZATTO e EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN.

Alega o Banco agravante que é necessário que a UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL integrem o polo passivo da ação de liquidação e cumprimento de sentença, no mínimo pela competência normativa do litisconsorte.

Aduz a incompetência da justiça estadual para a ação de liquidação e cumprimento de sentença, devendo o feito ser remetido para a Justiça Federal.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim reformar a decisão agravada e determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central (litisconsórcio passivo necessário), na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Contraminuta da parte agravada (ID 105543459).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID 111326958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Liquidação Provisória de Sentença ajuizada por GERALDO PIZZATTO e EDIT MARIA GRAZZIOLLI em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que, em 28/01/1988, celebraram com o Banco requerido o Contrato de Financiamento Rural n.o 88/00015-X, no valor de Cz$ 3.487.000,00 (três milhões quatrocentos e oitenta e sete mil cruzados), com correção monetária pelos índices de correção das cadernetas de poupança e com taxa de juros remuneratórios de 6,9% ao ano.

Aduziram que o réu, à época, ao proceder ao reajuste monetário dos valores financiados, ao invés de corrigi-los de acordo com a taxa legalmente prevista (BTNF), na razão de 41,28%, optou por descumprir as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90, aplicando a razão de 84,32%.

Alegaram que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública de n.o 94.8514-1, perante a 3a Vara Federal de Brasília-DF, cuja sentença reduziu o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

Assim, os autores ajuizaram a demanda, requerendo a procedência da ação, a fim de que torne possível a apuração do quantum debeatur.

Regularmente citado, o Banco requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente a necessidade de suspensão da execução de sentença, incompetência territorial, valor atribuído à causa, chamamento ao processo da União e do BACEN, indeferimento da petição inicial, ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e transcurso do prazo prescricional de guarda de documentos.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação para que seja reconhecida a inexistência de valores a repetir.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou todas as preliminares arguidas, bem como o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos autores, razão pela qual deferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo banco réu.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022